Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707727-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo derradeiro de 5 dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, haja vista que o acórdão de ID 26552189 manteve o indeferimento da gratuidade de justiça vindicada. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora